Tribunal: TJES
Processo: 5000431-72.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-72.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEIR MENEGUELI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REEXAME DE
APELAÇÃO CÍVEL.
INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
devendo ser o
valor
por ela
recebido destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da
instituição
, vedado o rateio entre os membros.
Tema 1.002 da Repercussão Geral.

2
)
Nesse panorama,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

3
)
Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de reexame de apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, haja vista a divergência entre o acórdão deste colegiado e o Tema 1.002 do STF.

A apelante interpôs Recurso Extraordinário com fulcro na alínea
a
do inciso III do art. 102 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Defensoria Pública, embora autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3)
Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública descabida é a condenação ao pagamento de honorários.

4)
Recurso desprovido.

Conforme consta do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento, por meio do enunciado da Súmula 421 firmara o entendimento de que
“o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sem embargo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, o STF fixara as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e a respectiva autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o déficit de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente à já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento se fundamentou na atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

De todo modo,
a
verba sucumbencial deve ser arbitrada
equitativamente (§ 8º do art. 85 do CPC),
em virtude do baixo valor atribuído à causa
(R$
1.212,00
)
.

Nesse panorama,
os honorários de
sucumbência devem ser arbitrados, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, exercendo o juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1.030 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados
em
500,00
,

ressalvado que o
referido
montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.